Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ANTÔNIA R. LIMA DOS SANTOS E OUTROS, pela CURADORIA ESPECIAL, representando processualmente Denilson Magalhaes, e por RUYTER SALVIANO DA COSTA E OUTRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos das ações reivindicatórias 2007.01.1.025251-7 e 2000.01.1.075563-8, ambas movidas pela TERRACAP. Compulsando estes autos, observo que foi proferida sentença única (ID. 13680814, fls. 01/09), a qual acolheu parcialmente os pedidos formulados pela TERRACAP nos autos do processo do processo 0006428-82.2007.8.07.0001 (referente ao anterior processo 2007.01.1.025251-7) e no apenso 0001699-57.2000.8.07.0001 (referente ao anterior processo 2000.01.1.075563-8). Nesse cenário, verifica-se que o processo 0001699-57.2000.8.07.0001 fora anterior e primeiramente distribuído ao e. Desembargador Álvaro Ciarlini (outubro de 2019). Inclusive, há que se notar que os apelantes ANTÔNIA R. LIMA DOS SANTOS E OUTROS (ID. 13680831) apontam a conexão entre os feitos. Ocorre que, apesar da certidão de ID. 13725480 apontar a referida prevenção, os presentes autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria em decorrência do e. Desembargador Álvaro Ciarlini encontrar-se de férias no período da distribuição do presente feito (janeiro de 2020, conforme certidão de ID. 13741461). Assim, a par dessa constatação, e com vistas à economia processual e para evitar qualquer risco de prolação de decisões conflitantes entre os feitos, entendo por bem submeter ao e. Desembargador Álvaro Ciarlini a análise de possível prevenção e/ou conexão entre as presentes APC’s 0006428-82.2007.8.07.0001 e 0001699-57.2000.8.07.0001. Desta forma, devolvo os autos à Secretaria da Terceira Turma a fim de que sejam remetidos para o Desembargador Álvaro Ciarlini no intuito de se analisar a possível prevenção e/ou conexão manifestada pela parte agravante. Caso acolhida a prevenção, atente-se a Secretaria da Terceira Turma Cível para a compensação na distribuição, conforme §2o do artigo 80 do RITJDFT. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator